Tribunal: TJDFT
Processo: 0744692-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Mandado de Segurança - Requerimento administrativo –Considerável e injustificável excesso de prazo, em muito superior ao legalmente assinado para a respectiva decisão – Omissão ilegal – Segurança concedida para fixar o prazo de 30 dias para que se decida o processo administrativo, sob pena de sanção pecuniária a ser suportada pela autoridade impetrada, sem prejuízo das cominadas no art. 26, da Lei 12.016/09.